Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-35.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1005904-35.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Apuração de haveres, Dissolução, Litisconsórcio]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZA MARIA ANHE DE CARVALHO - CPF: 054.587.535-85 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVANTE), CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.016.322/0001-42 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVANTE), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C COM APURAÇÃO DE HAVERES – ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – CONDIÇÃO DE SÓCIO SUSPENSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ
"na ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário" (REsp 1015547/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016) (...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 639.591/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Pertinente a inadmissão de terceiro na lide, em razão de decisões de suspensão dos seus direitos de sócio e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e
pró-labore
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, de admissão de Emanoel Rosa de Oliveira Júnior na condição de terceiro interessado nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c com apuração de haveres.

As agravantes relatam que atualmente a condição de Emanoel como herdeiro/socio está suspensa, mesmo assim, compareceu espontaneamente e, sem qualquer fundamento para tanto, requereu sua habilitação nos autos de origem e foi deferido em audiência de conciliação; mencionam que em 14.10.2021, em razão de efeito suspensivo concedido na Apelação nº 1006153-62.2019.8.11.0041, o acordão teve os seus efeitos suspensos e foi proferida por esta relatora a decisão no Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 de suspensão dos direitos de socio de Emanoel e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e pró-labore.

Argumentam que na dissolução parcial motivada por exclusão do sócio por falta grave, nos termos do art. 1.030 do Co digo Civil, a legitimação ativa é da própria sociedade, amparada em deliberação da maioria dos demais sócios e, como os sócios deliberaram por maioria, apenas o socio excluendo (Adriana) deve figurar no polo passivo, de modo que os demais não necessitam figurar na relação processual.

Aduzem que o perigo da demora está presente que as
“interferências do agravado, em conjunto com sua mãe, poderão gerar enorme confusão nos autos e assim já vez. Ao longo de 32 laudas, apresentou discussão alheia aos autos, querendo ainda fazer infundadas “acusações” a administração judicial, acertadamente afastadas pelo D. Juízo a quo.”

Requereram a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de habilitação de sócio na demanda, uma vez que se trata de conflito estritamente societário.

A liminar recursal foi deferida.

O ora agravado interpôs agravo interno, que foi desprovido.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, as agravantes asseveram que atualmente a condição de Emanoel como herdeiro/sócio está suspensa, mesmo assim, compareceu espontaneamente e, sem qualquer fundamento para tanto, requereu sua habilitação nos autos de origem e foi deferido em audiência de conciliação; relatam que em 14.10.2021, em razão de efeito suspensivo concedido na Apelação nº 1006153-62.2019.8.11.0041, o acordão teve os seus efeitos suspensos e foi proferida por esta relatora a decisão no Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 de suspensão dos direitos de sócio de Emanoel e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e pró-labore.

Argumentam que na dissolução parcial motivada por exclusão do sócio por falta grave, nos termos do art. 1.030 do Código Civil, a legitimação ativa é da própria sociedade, amparada em deliberação da maioria dos demais sócios e, como os sócios deliberaram por maioria, apenas o sócio
excluendo
(Adriana) deve figurar no polo passivo, de modo que os demais não necessitam figurar na relação processual.

Aduzem que “
Ao longo de 32 laudas, apresentou discussão alheia aos autos, querendo ainda fazer infundadas “acusações” a administração judicial, acertadamente afastadas pelo D. Juízo a quo.”

Em contrarrazões, o agravado alega que o Juízo de 1º Grau reconheceu a existência de risco de prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias (CPC, art. 55, §3º), caso a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres fosse processada e julgada separadamente da Ação de Obrigação de Fazer 1024507-09.2017.8.11.0041 (Camila versus Idê e Adriana) e da Ação Anulatória de Ato Jurídico 1017807-46.2019.8.11.0041 (Emanoel versus Camila e Idê) em tramitação na 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Cita que o Magistrado “convocou” a pessoa dos sócios para intervir, na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres 1041700-95.2021.8.11.0041 e o agravante quedou-se inerte,
“ainda que a reunião de sócios de 16.12.2021 não seja o objeto propriamente dito da demanda indigitada, eis que as suas consequências lhe afetam diretamente.”
;

Assevera que o recurso especial manejado na Ação de Petição de Herança 1006153-62.2019.8.11.0041, não significa que o acórdão lançado, nesse feito, (i) tenha sido reformado; e/ou, (ii) de qualquer forma, modificado ou anulado; muito menos que o agravado vai ser compelido a devolver as suas cotas sociais de direito no grupo econômico agravante (CPC, art. 520, incisos I, II e III).

Aduz que tem interesse e legitimidade para intervir na demanda de origem, visto que a pretensão de dissolução parcial do Grupo Reical interfere diretamente no valor e na quantidade atual das suas cotas sociais; expõe que há inovação ilegal no estado de fato do bem e do direito litigioso (CPC, art. 77, inc. VI), diante da vigência da tutela de urgência deferida a ele na Ação de Petição de Herança 006153-62.2019.8.11.0041, que bloqueou 25% do capital social das agravantes, para assegurar a satisfação do direito sucessório e societário do Emanoel.

Requer seja inadmitido o presente recurso, nos termos dos artigos 55, §3º; 505; 507 e 932, inciso III do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, amparado nos artigos 77, inciso VI; 121; 124; 520 e 601 do Código de Processo Civil, conjugados com o artigo 1.030,
caput
, do Código Civil.

Pois bem. Inicialmente, o artigo 55, §3º do CPC estabelece que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Tal argumento será analisada quando da apreciação de mérito do presente recurso.

Sobre a alegada impossibilidade de discutir e decidir novamente a questão atinente à intervenção do agravado ou de qualquer outro sócio proprietário do Grupo Reical, nos autos de origem (artigos 505 e 507 do CPC), o Magistrado determinou que as partes (Grupo Reical e Adriana) e os terceiros interessados (dentre eles, o agravado), assim como a Administradora Judicial, se manifestassem acerca da venda de imóvel distribuição de lucros, bem como, participassem de audiência de conciliação.

Em que pese a alegação do agravado, a possibilidade de não integrar a lide não implica em afronta aos artigos 505 e 507 do CPC, visto que as decisões nela proferidas não lhe atinge por se tratarem de questões societárias voltadas a apuração de falta grave. Ademais, as agravantes alegam que requereram a reconsideração da decisão que deferiu a habilitação do agravado e, como não foi apreciado o pedido, interpuseram o presente recurso.

Diante de tais fundamentos, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, é certo que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (artigo 55, CPC) e serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (artigo 55, §3º, CPC).

De fato, como mencionado pelas agravantes, foi concedido efeito suspensivo ao REsp interposto contra acórdão proferido na Apelação nº 1006153-62.2019.8.11.0041 (Petição de Herança) e proferida decisão no Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 de suspensão dos direitos de sócio do agravado e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e
pró-labore
.

Embora sustente que a decisão no recurso especial não implica neste momento em reforma, anulação do acórdão, é fato que sua condição de herdeiro/sócio está suspensa.

As empresas do Grupo Reical ingressaram com a demanda de origem (ação de dissolução parcial de sociedade c/c com apuração de haveres); os sócios que deliberaram administrativamente, por maioria, pela exclusão da sócia Adriana, não integram a lide, de modo que a ação é estritamente societária e visa apurar e comprovar a alegação de falta grave.

Com efeito, a relação entre Adriana e os demais sócios não consiste no objeto da ação de dissolução parcial c/c exclusão de sócio ajuizada pelo Grupo Reical contra ela, por cometimento de faltas graves.

Ademais, consta na decisão agravada a admissão de Emanoel que deverá declinar se atuará como assistente litisconsorcial no polo passivo ou ativo. Todavia, não será atingido pelos efeitos da sentença, já que a lide está delimitada entre a pretensão do Grupo Reical na exclusão da sócia Adriana e esta, em contrapartida, na intenção de permanecer integrando o quadro societário das empresas.

O artigo 1.030, caput do Código Civil estabelece que “
Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”
e as sócias
Camila, Ide e Adriana estavam presentes.

Desta feita, a modificação da decisão agravada não afronta o disposto no artigo 55, §3º, CPC.

Nesse passo, estabelece o artigo 124 do CPC:

“
Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Sabe-se que a jurisprudência do STJ segue no sentido de que em ações da espécie (apuração de haveres de sócio), a legitimidade processual passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário (REsp 1015547/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que "na ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário" (REsp 1015547/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016) (...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 639.591/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Portanto, atualmente a condição do agravado não é de sócio remanescente, salvo melhor juízo, em razão da concessão do efeito suspensivo ao REsp interposto contra acórdão proferido na Apelação nº 1006153-62.2019.8.11.0041 (Petição de Herança) e proferida decisão no Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 de suspensão dos direitos de sócio do agravado e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e
pró-labore
.

Ante o exposto, ratifico a liminar recurso e PROVEJO o recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de habilitação do agravado na demanda.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2º VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 18 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA., CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres e Pedido Condenatório
”

(Proc. nº 1041700-95.2021.8.11.0041), ajuizada pelas agravantes contra ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA, admitiu a habilitação de EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, filho da ré/agravada, na condição de assistente litisconsorcial passivo (cf. Id. nº 79227476 dos autos de origem).

As agravantes pedem, em suma, provimento do recurso “
para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de habilitação de sócio à demanda, uma vez que se trata de conflito estritamente societário
” (sic – cf. Id. nº 123116979 - Pág. 17).

Na Sessão de Julgamento de 18/04/2023, a e. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho votou pelo provimento do recurso “
para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de habilitação do agravado na demanda
”, por entender, em linhas gerais, que, com a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o acórdão que reconhecera seu direito hereditário sobre as cotas sociais, proferido nos autos da ação de Petição de Herança (Proc. nº 1006153-62.2019.8.11.0041), e com a com a posterior “
suspensão dos direitos de sócio do agravado e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e pró-labore
”, realmente está suspensa a condição de sócio de Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, e que, de fato, a demanda versa sobre “
conflito estritamente societário
” nascido após cometimento de faltas graves pela sócia ré/agravada Adriana Gonçalves da Cunha, excluída do quadro societário por deliberação administrativa, sendo certo que, assim, Emanoel “
não será atingido pelos efeitos da sentença, já que a lide está delimitada entre a pretensão do Grupo Reical na exclusão da sócia Adriana e esta, em contrapartida, na intenção de permanecer integrando o quadro societário das empresas
”, não se justificando, pois, sua participação da lide na condição de assistente litisconsorcial passivo (CPC, art. 124).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do feito recursal, não tenho dúvidas ao acompanhar a eminente Relatora quanto ao provimento do recurso “
para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de habilitação do agravado na demanda
”, pois adiro integralmente aos muito bem lançados fundamentos do voto por ela proferido.

Pelo exposto, acompanhando a insigne Relatora,
dou provimento
recurso, nos moldes por ela pontuados.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2º VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023